Tribunal: TJDFT
Processo: 0723089-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Processo : 0723089-10.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] de indeferimento da tutela provisória, objetivando a exclusão de postagem ofensiva à agravante no sítio eletrônico da agravada e em página da rede social Facebook. Eis o teor da decisão: Tendo em vista a solução do Conflito de Competência Negativo, que considerou este Juízo o competente para a causa, prossigo com o trâmite da demanda. Com relação ao pedido de tutela de urgência, por coerência, adoto como fundamento para o indeferimento as mesmas razões que lancei há poucos dias nos autos do processo no 708711-46, qual seja: "A notícia de que reclama a autora, divulgada pelo site O Antagonista, apesar de ainda no ar, foi publicada em 21 de novembro de 2019, isto é, há um ano e meio, por meio virtual, locus onde sabidamente a renovação de notícias é velocíssima, o que mitiga, em muito, a força lesiva de algo divulgado há tanto tempo. Não vislumbrando, pois, o requisito da urgência para a concessão da tutela de urgência, privilegio o devido contraditório, indeferindo por ora o pedido de tutela de urgência." Designe-se audiência de conciliação/mediação do art. 334, CPC, entre as partes, a ser realizada perante o CEJUSC. A agravante justifica não ter recorrido da decisão dada no processo contra o Antagonista, porque, após a liminar concedida em 16.03.2021 na ação ajuizada contra S/A O ESTADO DE S.PAULO, o Antagonista “retirou do ar a matéria que imputava a Tamires de Paula ter chamado a deputada Maria do Rosário de vagabunda e ter agredido a mesma”, antes mesmo de ter sido indeferido o pedido de antecipação de tutela. Alega que, a despeito de a matéria ser antiga, ainda é top em mecanismos de busca do Google, aparecendo no site da agravada a frase infeliz que acusa a agravante de agredir a deputada e de chamá-la de vagabunda. Declara que a motivação do pedido liminar não é apenas o fato de o Jornal Brasil 247 estar desrespeitando a agravante desde 21 de novembro de 2019, e sim porque “os sites que fizeram matérias SIMILARES baseadas em sua fonte (Estadão) como o Brasil 247, mas com redações diversas, quando se BUSCA TAMIRES DE PAULA e PSL no google hoje em dia (julho de 2021) ainda aparece em primeiro lugar essa matéria de outros que estão sendo processados os termos agressora e chamar de vagabunda”. Entende que “o periculum in mora persiste e muito mais ainda após mais de um ano que não foi removido”. Pede a concessão da tutela de urgência para determinar a retirada dos trechos da matéria que dizem que a agravante agrediu e xingou a deputada de vagabunda. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento da medida liminar. No julgamento da ADPF no 130 (Rel. Ministro Carlos Britto), o Supremo Tribunal Federal, em interpretação ao art. 220 da Constituição Federal, confrontado ao art. 5o da Carta, já decidira que a plena liberdade de atuação da imprensa (liberdade de pensamento, criação, expressão e informação), inclusive pela internet, têm precedência sobre os demais direitos da personalidade, entre eles, os de intimidade, vida privada, imagem e honra. Diante desse quadro, a determinação de retirada de publicação veiculada na Internet é medida excepcional, de modo que a reparação de eventual lesão a direito de personalidade deve prestigiar os meios de retificação, de direito de resposta ou de indenização, se o caso. Nesse sentido, o julgado em sede de reclamação pelo eg. Supremo Tribunal Federal: Direito Constitucional. Agravo regimental em reclamação. Liberdade de expressão. Decisão judicial que determinou a retirada de matéria jornalística de sítio eletrônico. Afronta ao julgado na ADPF 130. Procedência. 1. O Supremo Tribunal Federal tem sido mais flexível na admissão de reclamação em matéria de liberdade de expressão, em razão da persistente vulneração desse direito na cultura brasileira, inclusive por via judicial. 2. No julgamento da ADPF 130, o STF proibiu enfaticamente a censura de publicações jornalísticas, bem como tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões. 3. A liberdade de expressão desfruta de uma posição preferencial no Estado democrático brasileiro, por ser uma pré-condição para o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades. 4. Eventual uso abusivo da liberdade de expressão deve ser reparado, preferencialmente, por meio de retificação, direito de resposta ou indenização. Ao determinar a retirada de matéria jornalística de sítio eletrônico de meio de comunicação, a decisão reclamada violou essa orientação. 5. Reclamação julgada procedente. (Rcl 22.328/RJ, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 6.3.2018, DJe 9.5.2018) A propósito, confira-se o precedente julgado neste eg. TJDFT: [...] 4. Na realidade, o caso em tela envolve conflito entre direitos fundamentais. 4.1. Por um lado, tem-se a vida privada, a imagem e a honra do autor. 4.2. E, sob outro ângulo, a liberdade de imprensa. 5. A colisão de direitos fundamentais deve ser resolvida pela ponderação dos valores constitucionais em conflito, prevalecendo aquele que se mostra mais suscetível a um perigo de lesão. 5.1. Para o acolhimento da pretensão autoral, seria necessário fazer prevalecer o bloco dos direitos que dão conteúdo aos interesses do requerente. 5.2. Ocorre que o STF, ao realizar uma ponderação entre os blocos de direitos de personalidade envolvidos, tem dado prevalência à liberdade de imprensa, assegurado o direito de resposta, num segundo momento, para o ofendido buscar eventual reparação de danos. 5.3. Precedente do STF: "(...) Daí que, no limite, as relações de imprensa e as relações de intimidade, vida privada, imagem e honra são de mútua excludência, no sentido de que as primeiras se antecipam, no tempo, às segundas; ou seja, antes de tudo prevalecem as relações de imprensa como superiores bens jurídicos e natural forma de controle social sobre o poder do Estado, sobrevindo as demais relações como eventual responsabilização ou consequência do pleno gozo das primeiras." (ADPF 130, Relator Min. Carlos Britto, Tribunal Pleno, DJe 05/11/2009). 6. De toda forma, a aplicação, ao caso concreto, dos critérios a serem considerados na ponderação entre a liberdade de expressão e os direitos da personalidade é matéria complexa que não pode ser examinada em sede de agravo de instrumento. 7. Agravo de instrumento improvido. (AGI 2016.00.2.040023-2, Rel. Desembargador João Egmont, 2a Turma Cível, julgado em 1.2.2017, DJe 8.2.2017) Deveras, à luz de uma sociedade democrática, o Poder Judiciário tende, de fato, a privilegiar os direitos à expressão, manifestação, pensamento e informação. A propósito, “a livre discussão, a ampla participação política e o princípio democrático estão interligados com a liberdade de expressão, tendo por objeto não somente a proteção de pensamentos e ideias, mas também opiniões, crenças, realização de juízo de valor e críticas a agentes públicos, no sentido de garantir a real participação dos cidadãos na vida coletiva” (ADI 4451, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 21/06/2018). E o caso em exame não reclama, prima facie, tratamento jurídico diverso, notadamente considerando que a ponderação entre direitos fundamentais em voga se insere em esfera pública, de interesse coletivo, certo de que a agravante, como produtora de conteúdo de internet (blogueira), sobretudo político, nesses tempos, fica mais suscetível a críticas de quem a acompanha e, inclusive, de veículos de comunicação que eventualmente lhe faça oposição. Isso, naturalmente, não autoriza, a quem quer que seja, a divulgação de matéria desabonadora e/ou mentirosa. Aliás, como sinalizado na decisão atacada, em respeito ao contraditório, é necessário oitiva da parte contrária, inclusive porque não há prova segura, ao menos no momento, de que é falsa a informação divulgada pela agravada. Com efeito, é preciso lembrar que são independentes as esferas cível, administrativa e penal. Assim, por exemplo, o mero arquivamento de denúncia, a princípio, não comprova o fato alegado na instância cível. Não demonstrado suficientemente o direito alegado, a concessão da tutela de urgência não deve ser concedida, conforme orientam os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FRANQUIA. EX-FRANQUEADO. SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. A tutela antecipada é medida excepcional e somente deverá ser deferida quando presentes os pressupostos autorizadores do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e reversibilidade dos efeitos da decisão. Caso seja necessário adentrar no mérito da lide principal, com ampla dilação probatória, por si só, resta afastado o requisito da probabilidade do direito. Conforme estabelece o §3o, do artigo 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (AGI 2016.00.2.009306-8, Rel. Desa. Vera Andrighi, Rel. Designado Des. Esdras Neves 6a Turma Cível, julgado em 19/10/2016, DJe 3/11/2016) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e que foi devolvida para o reexame do Tribunal. 2. Os pedidos suscitados apenas em sede recursal não podem ser conhecidos, haja vista a supressão de instância. 3. A presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora. A matéria, portanto, deverá ser devidamente esclarecida perante o Juízo de Primeiro Grau, respeitados os trâmites processuais, o que impõe a não concessão da tutela de urgência. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. (AGI 0709742-41.2020.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde, 5a Turma Cível, julgado em 9/9/2020, DJe 21/9/2020) Ademais, não vislumbro o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois a matéria contestada foi divulgada no sítio da agravada em 21.11.2019, e nenhum fato novo foi alegado e provado para convencer do periculum in mora. Assim, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de julho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 97592696 dos autos na origem (processo n. 0708758-20.2021.8.07.0001).